Tribunal: STF
Processo: RE 99143
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO, DA QUAL NÃO CONSTOU O NOME DO
PROCURADOR CONSTITUIDO ESPECIALMENTE PARA ATUAR PERANTE O TRIBUNAL
(ART-236, PAR-1. DO CPC).
OCORRENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, VII DO R.I.S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.